Tribunal: TJBA
Processo: 8039772-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039772-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
HENRIQUE TANAJURA SILVA, FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR, JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Tutela de urgência. Natureza satisfativa. Fazenda Pública. Vedação. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela parte autora, a qual busca o
recebimento de quantia vultuosa pelo Estado da Bahia, através de precatório federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar o caráter satisfativo da tutela antecipada requerida em face da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A medida liminar pretendida esgota, em parte, o objeto da ação principal, caracterizando sua natureza satisfativa, o que contraria o disposto no § 3º do art. 300 do CPC/2015, uma vez que gera perigo de irreversibilidade do provimento.

4.
As limitações previstas nas Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997, que restringem a concessão de tutelas contra o Poder Público, também se aplicam ao presente caso, não se enquadrando nas exceções legalmente previstas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento n.
8039772-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA – APLB
e agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.